Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTO DA IDADE DE 21 ANOS. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos e pensionistas decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Temas 1009 e 979, STJ).
2. A comprovação de que a recorrente possuía plena ciência sobre o marco final para o recebimento da pensão por morte afasta a alegação de boa-fé no recebimento dos valores após o implemento de seus 21 anos de idade.
3. Recurso conhecido e não provido.